Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARROLAMENTO DE BENS. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela patrona das rés e pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela demandante, mantendo sentença que resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé demandava intimação prévia da parte; e (iii) verificar se há contradição no acórdão a justificar a reforma da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o §1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 3.1. No que alude aos honorários de sucumbência, em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.
4. É evidente a configuração de hipótese de fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que restou devidamente angularizada a relação processual e caracterizada a pretensão resistida, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto.
5. A condenação por litigância de má-fé independe de intimação prévia, pois se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que demonstrado o dolo processual da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e inteligência extraída do artigo 81 do Código de Processo Civil.
6. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão analisou detidamente as questões levantadas. A suposta contradição referida pela autora é de natureza externa, não sendo passível de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
7. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos opostos pela patrona das requeridas conhecidos e providos. Embargos opostos pela autora conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos quando há angularização da relação processual e caracterização da pretensão resistida, mesmo em hipóteses de indeferimento da petição inicial, em que a citação ocorre apenas na fase recursal.
2. A condenação por litigância de má-fé é matéria de ordem pública e não exige intimação prévia da parte para sua imposição.
3. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando contradição externa como vício sanável por esse recurso.
4. A oposição de embargos de declaração meramente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o e 2o; 1.022; 1.026, §2o; 80, II e III; 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.06.2019; TJDFT, Acórdão 1906750, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1866754, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.05.2024.